Tribunal: TJMT
Processo: 1008302-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008302-23.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE (S): WENDEL RENATO CRUZ – DEF. PÚBLICO
PACIENTE (S): BRUNO ALVES TERRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de BRUNO ALVES TERRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal (Código 234912), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [rompimento de obstáculo] - art. 155, § 4o, I, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso preventivamente desde em 17.10.2019, ou seja há quase 6 (seis) meses, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 6.4.2020); 2) eventual condenação não ensejaria regime inicial fechado; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente (ID 39488472), com documentos (ID 39488497/ID 39491960).
Relatos.
Na audiência de custódia realizada em 17.10.2019, o Juízo singular, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...]A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o boletim de ocorrência e declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas.
Verifico ainda que apesar de o delito não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, as circunstâncias como este ocorreu, evidenciam a necessidade de manutenção de sua prisão, pois analisando a certidão de antecedentes criminais do autuado, vê-se que o mesmo é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio e responde a quatro ações penais por furto qualificado (códigos 234597, 166762, 175250, 168457), além ainda de possuir condenação com transito em jugado (EP 686581) de modo que sua prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.
Ademais, não apresentou qualquer comprovante de endereço ou ocupação lícita nesta comarca, de forma que, se colocado em liberdade, também não há qualquer garantia de que será encontrando para prosseguimento da persecução penal. [...].
Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de BRUNO ALVES TERRA em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e a fim de garantir a aplicação da lei penal. [...].” (Alexandre Delicato Pampado, Juiz de Direito – Sistema Primus - Código 234597/Comarca de Primavera do Leste)
Em 9.1.2020, recebeu a denúncia e, na data de 13.2.2020, designou audiência de instrução e julgamento (Sistema Primus - Código 234912/Comarca de Primavera do Leste).
Em 12.3.2020, foi indeferida a revogação da custódia preventiva por excesso de prazo (Patrícia Cristiane Moreira, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 234912/Comarca de Primavera do Leste).
Em 2.4.2020, o Juízo singular indeferiu novo pleito revogatório da prisão preventiva, in verbis:
“[...]Primeiramente, registro que a Recomendação 62/2020 do CNJ traz apenas orientações aos Tribunais e aos Magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo e desde sua edição, este Juízo vem analisando todos os processos de réus preso de forma individualizada, de modo que em sendo cabível, será concedida a prisão domiciliar ou a liberdade provisória aos detentos que preenchem os requisitos descritos em tal norma.
Além disso, a simples alegação de que o réu poderá ser contaminado caso permaneça preso, não é suficiente para que sua prisão seja revogada, até mesmo porque conforme consta na Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, a Secretaria da Administração Penitenciaria do Estado de Mato Grosso, já estabeleceu diversas medidas a serem adotadas pelas Unidades Prisionais a fim de impedir o contágio pelo vírus de todos os detentos.
A esse respeito, registro que inexiste até o presente momento em Primavera do Leste e, muito menos na cadeia pública local, qualquer caso de contágio confirmado do COVID 19 pelas autoridades.
Ademais, na hipótese dos autos, é importante registrar que o denunciado é reincidente específico além de responder outras duas ações penais pela prática de crimes contra o patrimônio (Autos códigos n. 168457 e 175250).
Importante, ainda, registrar que desde a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado (fls. 28) até o momento não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado. Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão preventiva do denunciado e, em consequência, indefiro o pedido de revogação formulado pela defesa.
Na sequência, transcorrido o prazo de suspensão das audiências (art. 10, III da Portaria-Conjunta n. 247 TJMT, de 16 de março de 2020), voltem os autos conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. [...].” (Alexandre Delicato Pampado, Juiz de Direito – Sistema Primus - Código 234597/Comarca de Primavera do Leste)
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 95334/2014 - Relator: Dr. Onivaldo Budny - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014), ), notadamente porque o tempo de segregação – aproximadamente 6 (seis) meses – não se revela desarrazoado diante da atual fase processual [realização da audiência de instrução e julgamento].
Em seu turno, não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado ao paciente, em virtude da pena cominada ao furto qualificado - de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão - e da reincidência do paciente (Código 219627/Comarca de Primavera do Leste).
Ademais, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência interativa do c. STJ: AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 98.540/MG – Relator: Min. Laurita Vaz -11.10.2018)
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva em crimes patrimoniais (paciente possui ações penais, em curso, uma por furto e duas por tentativas de furto e dano, respectivamente Códigos 166762 168457 e 175250), notadamente porque encontrava-se em cumprimento de pena no regime semiaberto [ incluso no Projeto Segunda Chance], ao ser preso em flagrante pela pratica de novo delito patrimonial (https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Processo Executivo no 0006480-12.2014.8.11.0037).
A propósito, julgado do c. STJ:
“Indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade do agente, bem demonstrada pela recalcitrância delitiva, evitando-se a reprodução de fatos criminosos de igual natureza. ” (STJ, RHC no 76.484/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 17.5.2017)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO